Tribunal: TJMT
Processo: 1033192-05.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1033192-05.2017.8.11.0041
APELANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ
REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ
APELADO: LEILA BARBOSA MARTINS SILVEIRA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada em Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, em ação de cobrança ajuizada por LEILA BARBOSA MARTINS SILVEIRA, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial para declarar o direito da servidora em ver convertidas em pecúnia licenças-prêmio por ela não usufruídas, com as decorrências financeiras de praxe (férias, décimo terceiro salário etc.).
Recorre o MUNICÍPIO DE CUIABÁ defendendo a existência da perda dos efeitos do ato administrativo que concede a licença prêmio se não ocorrer o respectivo gozo dentro de certo lapso temporal –artigo 131 da Lei no 1.259-A.
Ao final, requer o provimento do recurso (id. 72183055).
A Procuradoria Geral de Justiça em parecer manifestou pela ausência de interesse na causa (id. 73524492).
E o relatório.
Decido
Em detida análise dos autos, verifico que LEILA BARBOSA MARTINS SILVIRA ajuizou Ação de Cobrança em desfavor do Município de Cuiabá, atribuindo ao valor da causa, a quantia de R$ 38.287,87 (id. 72183034).
Assim, imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, nos termos do caput do artigo 2o, da Lei n.o12.153/2009 e IRDR 8556/2016.
Ante o exposto, acolho a preliminar e, de consequência DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o Juízo “a quo” proceder à remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, § 3o, do CPC.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora